Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737614-96.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MARCIO WALLACE VIEIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: KELEN MORAIS DA SILVA APELANTE: KELEN MORAIS DA SILVA, TIAGO PINTO DA TRINDADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Conforme se observa da perícia criminal, a velocidade máxima permitida para a via era de 60km/h (ID 73914419 - Pág. 7) e o veículo Mitsubishi ASX estava a 90km/h no momento do acidente (ID 73914422 - pág. 12), o veículo Honda Fit estava a 85km/h (ID 73914422 - pág. 13) e o veículo Fiat Pálio estava a 40km/h (ID 73914422 - pág. 13). Portanto, a conduta dos réus constitui infração grave à norma de trânsito, conforme dispõe o art. 218, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Como uma via intermediária entre a responsabilidade civil pela culpa (subjetiva) e a responsabilidade civil pelo risco (objetiva), a doutrina e a jurisprudência construíram o conceito de culpa contra a legalidade. Com efeito, considera-se culposa a conduta do agente quando tenha desrespeitado regras técnicas de uma determinada atividade estabelecida em lei, regulamento ou outro ato normativo. Trata-se de uma modalidade de responsabilidade subjetiva na qual a culpa é presumida. Em lições doutrinárias, CARLOS ROBERTO GONÇALVES ensina o seguinte: “A jurisprudência pátria tem admitido a presunção de culpa em determinados casos de infração aos regulamentos de trânsito: colisão na traseira de outro veículo, por inobservância da regra que manda o motorista guardar distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente; invasão de preferencial, em desrespeito à placa ‘Pare’ ou à sinalização do semáforo; invasão da contramão de direção, em local de faixa contínua; velocidade excessiva e inadequada para o local e as condições do terreno; pilotagem em estado de embriaguez etc (Direito Civil brasileiro. Vol. 4. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 303-304). Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...) A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados – e mesmo impostos – àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB. 2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. (...) 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.749.954/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.) Portanto, nessas hipóteses de culpa presumida por acidente de trânsito mediante violação a uma determinada norma definida em Lei, o causador do dano (no caso, os réus) passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma violada, ou mesmo a quebra do nexo de causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Com efeito, considerando os poderes instrutórios conferidos ao relator pelos arts. 370 e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE OS RÉUS/APELANTES para se desincumbirem desse ônus probatório, no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator